Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738934-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROCHA LUCK AGRAVADO: TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREOTTI VINICIUS GIAROLA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Rocha Luck contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 208439066 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinicius Giarola Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0747625-48.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de busca de ativos em nome de Fernanda Regis Valente Luck, cônjuge do executado/agravante, nos seguintes termos: Procedi, de ofício, à busca de ativos em nome dos executados. O documento de ID 208267680 noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Defiro o pedido de busca de ativos em nome de FERNANDA REGIS VALENTE LUCK, cônjuge, em regime de comunhão parcial de bens, do executado FERNANDO ROCHA LUCK. A pesquisa anexada neste ato noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Desta forma, declaro efetivada a penhora do bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor constrito para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositária fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a interessada FERNANDA REGIS VALENTE LUCK da penhora efetivada, a qual poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o regime de bens adotado. Fica o devedor intimado, por meio do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas. Diante da insuficiência do crédito para a satisfação da execução e em homenagem ao princípio da celeridade processual, promovo, de ofício, consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, observando-se que: a) em relação ao Renajud: frutífero; - se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para a expedição de ofício a fim de que o credor tome conhecimento da penhora sobre os direitos aquisitivos, bem como informe valor de eventual débito referente ao contrato firmado entre a instituição financeira e o executado, inclusive o termo final do contrato. Efetivada a medida, expeça-se mandado de intimação do executado, caso não tenha advogado constituído nos autos; - se houver indicação de veículo com restrição administrativa, incumbe ao exequente diligenciar acerca da natureza da restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora; - se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes; - se houver indicação de veículo sem qualquer restrição, deverá informar se pretende a penhora e, em caso afirmativo, indicar o endereço para o cumprimento do mandado. b) em relação ao E-RIDF: frutífero; Eventual pleito de penhora deverá vir instruído com cópia da matrícula atualizada do imóvel indicado e - se houver indicação de bem imóvel alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação indicada na própria matrícula) e o endereço para o cumprimento do mandado; - se houver indicação de bem imóvel hipotecado, deverá fornecer o endereço do credor hipotecário para intimação e pedido de informações quanto ao débito hipotecário existente; - se houver bem imóvel com constrições anteriores (penhora, arresto etc.), deverá informar o valor aproximado do imóvel e o valor atualizado da constrição anterior, trazendo aos autos os respectivos documentos dos Juízos que as ordenaram, evitando a realização de penhora que se revele infrutífera; - em qualquer caso deverá analisar se o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável; - em qualquer caso deverá, também, observar se o valor do débito executado é significativo e, portanto, compatível como valor a ser recolhido a título de emolumentos ao serviço registral para o registro de eventual constrição. c) em relação ao Infojud: frutífero. Intime-se a parte credora, com prazo de 5 (cinco) dias, para tomar ciência das respostas obtidas junto aos sistemas conveniados a este Tribunal e requerer as providências que reputar pertinentes, inclusive no que atine a eventual interesse na inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC), bem como para que indique objetivamente bens da parte devedora, para fins de satisfação do crédito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Na origem, a parte executada opôs embargos de declaração (Id 209339256 do processo de referência), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 209415157 do processo de referência): (...) Quanto ao ID 209339256, verifico pelas alegações trazidas que não se trata de erro, obscuridade, omissão ou contradição na decisão lançada, mas tão somente de insurgência quanto ao procedimento adotado pelo juízo, pelo que recebo a manifestação como mera petição, sem força interruptiva. A parte executada opõe-se ao procedimento alegando que "o Exequente, protocolou o pedido de penhora de bens da Senhora Fernanda Regis Valente Luck, mulher do Executado Fernando Rocha Luck, no dia 15/08/24, ás 12:06, no mesmo dia 15.08.2024, às 18:45, a Diretora de Secretaria Suzane Monteiro Costa Fruteiro, já havia realizado pesquisas e bloqueado valores na conta de terceiros", e que este procedimento "fere de morte o principio da legalidade, posto que a medida foi adotada antes de prolatada a decisão Id. 208439066, bem como fere a ampla defesa e contraditório". Cabe ressaltar que a ordem de bloqueio protocolada pela Diretora de Secretaria foi devidamente cumprida por determinação desta Magistrada. O procedimento de protocolo anterior ao registro da decisão é o procedimento comum adotado por este juízo, o que pode ser verificado, entre outros, nos autos 0036415-71.2004.8.07.0001, em que consta cadastrado o mesmo advogado Miguel Alfredo de Oliveira Junior, cuja ordem de bloqueio foi protocolada ao ID 107807027 e a decisão posteriormente registrada ao ID 108149770. Ressalto que a ordem de bloqueio é sigilosa, não devendo constar do processo até que se efetive a pesquisa, a fim de evitar a frustração da diligência. Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, já que o bloqueio de valores é realizado por determinação do juízo, o que não significa a necessidade de prévio registro da decisão que o ordenou, tão pouco o prévio conhecimento da parte em desfavor da qual é realizada a ordem de bloqueio. A legislação em vigor não permite concluir, nem mesmo em sua interpretação sistemática, que a parte executada deve ser intimada ao contraditório com o mero pedido de constrição. Ao contrário, havendo medidas constritivas a serem adotadas, após sua efetivação a parte interessada é chamada a exercer o contraditório e sua ampla defesa. Não havendo, portanto, qualquer prejuízo. No caso, não há violação aos preceitos constitucionais, tanto que a decisão de ID 208439066, deferido o pedido constritivo e adotadas as medidas cabíveis, determinou a intimação do cônjuge acerca da penhora efetivada, chamando-a para, querendo, opor o devido embargo, bem como intimou o executado para ciência da penhora em sua conta e, querendo, apresentar impugnação. Assim, não há nulidade a ser declarada, até porque não evidenciado qualquer prejuízo ao executado. Quanto ao imóvel de matrícula 260338 do 3o Ofício de Imóveis de Águas Claras, ao contrário do que alega o executado, a decisão de ID 168112491 reconheceu a impenhorabilidade do bem de família e o regime de comunhão parcial de bens entre o executado FERNANDO e seu cônjuge FERNANDA, razão pela qual, preservando-se o direito à meação do cônjuge, deferiu-se a penhora de 50% sobre o valor do aluguel do imóvel. De nenhuma forma entendeu-se que valor penhorado seria suficiente à satisfação do crédito, assim fosse, teria sido extinto o feito pelo cumprimento da obrigação. A penhora mensal sobre parcela do valor do aluguel do imóvel constitui mera expectativa de direito, o que não elide a obrigação do executado quanto ao pagamento do débito pendente, nem retira da parte credora a possibilidade de indicar outras medidas tendentes à satisfação integral da obrigação. No mais, a insurgência quanto à penhora efetivada em desfavor de terceiro deve ser por este manejado, em ação própria de embargos de terceiro. Aguarde-se o prazo de impugnação/embargos da penhora e o cumprimento do mandado 209230434. Em razões recursais (Id 64078049), o agravante narra se tratar de cumprimento de sentença em que os agravados/exequentes buscam o adimplemento da quantia de R$ 39.000,00. Conta ter o juízo a quo deferido anteriormente a penhora de 50% dos rendimentos auferidos pelo agravante a título de aluguel, havendo, assim, o pagamento paulatino do débito a partir de novembro de 2023. Insurge-se contra a decisão agravada, que deferiu a penhora de bens em nome da esposa do executado, Fernanda Regis Valente Luck. Diz ter ocorrido de ofício a busca de ativos em nome dela, terceira não integrante da lide, para apenas posteriormente ser proferida a decisão agravada, deferindo a pesquisa de bens. Diz violados todos os princípios constitucionais, porque bloqueados bens de terceiros sem fundamento e sem garantia à ampla defesa e ao contraditório. Pontua que os autos já estavam arquivados, com fundamento no §1o do art. 921 do CPC, desde março de 2023, conforme decisão de Id 151665791 do processo de referência. Elucida que, em 15/8/2024, pesquisas tinham sido realizadas com bloqueio de valores em conta de sua esposa, o que ocorreu quando os autos estavam arquivados e antes de ser proferida decisão judicial que assim o determinasse. Diz que comando nesse sentido foi exarado em 22/8/2024 (decisão de Id 208439066 do processo de referência). Afirma ilegal tal proceder, porque efetivado à margem do devido processo legal. Reputa desnecessário o manejo de embargos de terceiro para cassar a decisão ilegal. Explicita não se insurgir “contra a penhora propriamente dita, mas contra o procedimento que ensejou a penhora, bloqueio de bens antes de decisão, sem intimação de terceiro”. Busca declaração de nulidade de todos os atos praticados a partir da petição de Id 207655443 do processo de referência. Frisa ter o juízo de origem indeferido a penhora do apartamento n. 204 da torre D do lote n. 3350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras, mas deferido a penhora de 50% do valor do aluguel, em razão do regime de comunhão parcial de bens do executado, conforme decisão de Id 168112491 do processo de referência. Brada ter o juízo, naquela ocasião, reconhecido que os bens pertencentes à cônjuge do devedor a ela pertencem, em razão do regime de comunhão de bens, não sendo possível, agora, que admita a penhora de bens e ativos em nome dela. Aponta grave ofensa à coisa julgada. Colaciona jurisprudência que tende abonar sua tese. Rememora o deferimento da penhora de metade dos aluguéis recebidos. Informa que os valores vêm sendo depositados em juízo e levantados desde novembro de 2023. Entende que a penhora de ativos da esposa do executado viola o princípio da menor onerosidade, porque menos gravoso o pagamento paulatino do débito por meio de valores relativos a alugueres, os quais serão suficientes para satisfazer o crédito em execução. Ao final, requer: Em face das razões apresentadas, requer o Agravante: a) Seja recebido o presente, na forma de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC, com a apreciação e concessão de efeito suspensivo, determinando que seja LIMINARMENTE revogada a decisão e declarada nulas todas as decisões subsequentes; b) A concessão da tutela de urgência, de caráter cautelar, com fundamento no artigo 300 e 1019, I, ambos do CPC, para que seja suspensa a penhora dos bens de terceiros; c) No mérito, que o presente Recurso de Agravo de Instrumento seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão Id. 208439066; Preparo recolhido aos Ids 64080614, 64080615 e 64080616. Prazo de 5 dias foi concedido ao recorrente para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id 64116683). O agravante opôs embargos de declaração (Id 64164970). Disse haver erro material em mencionado despacho. Sustentou indicar o Manual do PagCustas que o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser feito após a distribuição do recurso. Explica que, em virtude de tal determinação, distribuiu o recurso e, em razão de inconsistência do novo sistema, utilizou o modelo antigo, razão pela qual efetuou o pagamento do preparo dez minutos após a distribuição do processo. Ato contínuo, efetuou o recolhimento do preparo em dobro. Afirmou que o fazia para conferir celeridade ao feito. Pugnou pela devolução da quantia paga pela dobra, nos moldes do art. 15, V, da Portaria Conjunta 50/2013. Ao final, pede: a) A interrupção do prazo para a interposição de eventuais recursos nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, bem como do efeito das decisões subsequentes à presente; b) Com essas considerações que se espera sejam suficientes, pede-se, independente de preparo, seja dado tratamento compatível ao aqui alegado, pretendendo os esclarecimentos necessários. c) Sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, no sentido de sanar o erro material acima apontado, especialmente em seus efeitos modificativos. Preparo recolhido em dobro (Id 64164977, 64164978, 64164997, 64164998). É o relatório. Decido. 1. Do não conhecimento dos embargos de declaração O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito dos fatos narrados pelo embargante, os elementos apresentados não viabilizam a admissão dos embargos de declaração. Isso porque, conforme relatado, o agravante opôs embargos de declaração (Id 64164970) em face de despacho emanado desta Relatoria (Id 64116683), que concedeu prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo em dobro. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, mas de mero despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para o devido processamento da demanda. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso), para realçar a manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração no caso vertente. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente incabíveis. Todavia, é possível ao magistrado a correção de ofício de inexatidões materiais, conforme permissivo do art. 494, I, do CPC, razão pela qual corrijo de ofício e torno sem efeito o despacho de Id 64116683, em razão das inconsistências então verificadas no sistema PagCustas. Em o fazendo, torno sem efeito o despacho de Id 64116683 e determino a devolução do preparo recolhido aos Ids 64164977, 64164978, 64164997, 64164998, com fundamento no art. 10, incisos III e V, da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão da tutela antecipada, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Ante o exposto, a) com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de Id 64164970 manifestamente incabíveis. b) com fulcro no art. 494, I, do CPC, corrijo de ofício e torno sem efeito o despacho de Id 64116683, determinando a devolução do preparo recolhido aos Ids 64164977, 64164978, 64164997, 64164998, com fundamento no art. 10, incisos III e V, da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. c) com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso de agravo de instrumento de Id 64078049, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora